Tribunal: TJSP
Processo: 0192432-23.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO ATUAL CPC. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. Entendimento sedimentado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos. Tema 970. Necessidade de afastamento da condenação à multa de 2% sobre o valor do contrato. Reforma do acórdão

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO ATUAL CPC. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. Entendimento sedimentado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos. Tema 970. Necessidade de afastamento da condenação à multa de 2% sobre o valor do contrato. Reforma do acórdão anteriormente proferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0192432-23.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes KEMIL CORDEIRO CANGUSSU (E OUTROS(AS)) e EDILEIDE
REIS
DOS
SANTOS,
são
embargados
CAMARGO
CORREA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A (E OUTROS(AS)) e INTERLAGOS
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram o acórdão anteriormente
proferido, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0192432-23.2012.8.26.0100/50000
2
Embargos
de
Declaração:
0192432-23.2012.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo
Embargantes:
Embargados:
KEMIL CORDEIRO CANGUSSU E OUTRA
CAMARGO
CORREA
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S.A. E OUTRO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.
ART.
1.030,
II,
DO
ATUAL
CPC.
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE
IMÓVEL.
CUMULAÇÃO
DA
CLÁUSULA
PENAL
MORATÓRIA
COM
LUCROS
CESSANTES.
INVIABILIDADE. Entendimento sedimentado pelo STJ em sede
de Recursos Repetitivos. Tema 970. Necessidade de afastamento
da condenação à multa de 2% sobre o valor do contrato. Reforma
do acórdão anteriormente proferido.
VOTO No 27830
Em face do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1498484/DF e
1635428/SC, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos a
este Gabinete, para novo exame, nos termos do art. 1.030, inciso II, do
CPC.
É o relatório.
Trata-se de hipótese prevista no art. 1.030, II, do
atual CPC, cuja finalidade é propiciar ao órgão julgador da apelação o
reexame da matéria, considerando a decisão proferida pelo STJ no
julgamento dos Recursos Especiais 1498484/DF e 1635428/SC.
Eis a ementa daqueles julgados:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0192432-23.2012.8.26.0100/50000
3
CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
NOVEL
LEI
N.
13.786/2018.
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES
ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA
MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO
O
VALOR
DAS
PERDAS
E
DANOS.
PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM
CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES.
INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036
do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal
moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não
provido."
Assim, tendo em vista a faculdade concedida pelo art. 1.030, II, do atual
CPC, e em face da decisão proferida pelo STJ nos Recursos Especiais
1.551.956/SP e 1.599.511/SP, deve ser alterada a posição adotada pela
Turma, no julgamento anterior, para reconhecer a inaplicabilidade da multa
de 2% sobre o valor do valor do imóvel, em virtude da impossibilidade de
sua cumulação com lucros cessantes.
Assim, fica parcialmente reformado o acórdão,
afastando-se a condenação à multa de 2% sobre o valor do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0192432-23.2012.8.26.0100/50000
4
Ante o exposto, pelo meu voto, reforma-se o
acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Câmara, nos termos
acima explanados.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator